Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740676-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JESSICA THAYNARA RODRIGUES DE QUEIROZ PACIENTE: RENAN GUEDES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JESSICA THAYNARA RODRIGUES DE QUEIROZ, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 53.422, em favor de RENAN GUEDES DE OLIVEIRA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de certificar a veracidade dos fatos alegados pela Defesa, conforme solicitado pelo Ministério Público. Informa a impetrante que o paciente estava preso preventivamente desde 21/2/2020 por decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF. Narra que também chegou a ser condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. Esclarece que “após cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, progrediu de regime para o semi aberto, no dia 03/09/2021”, contudo, “As benesses do semi aberto não foi concedida por supostamente ter em desfavor do paciente, mandado de prisão de outro Juízo”. Pontua que, no entanto, a informação é equivocada, pois foi beneficiado com a expedição de alvará de soltura em 13/9/2021 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF (processo no 0702238-66.2020.8.07.0008), o que, inclusive foi comunicado ao Juízo das Execuções Penais. Neste contexto, afirma que “o Paciente está impedido de usufruir das benesses do semi aberto por culpa do aparelho do Judiciário em certificar que o Paciente não está preso preventivamente por outro processo. O excesso de prazo para certificar as informações não pode ser atribuída ao Apenado, já que transcorreu o prazo de 96 dias desde a informação trazida pela Defesa nos autos da execução”. Acrescenta que “Não se revela justificável que o Paciente aguarde preso sem usufruir das benesses, inclusive do próximo saídão de natal”. Assim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a certificação de que o paciente não se encontra preso cautelarmente por outro processo. Por fim, alega que o paciente possui residência fixa e proposta de emprego. Requer, com isso, liminarmente, a concessão das benesses do regime semiaberto, a saber, trabalho externo, saídas quinzenais e saídas temporárias. Alternativamente, pede “que seja determinada a saída temporária do paciente com data retroativa para gozar do “saídão de Natal”, bem como a dispensa dos documentos necessários apenas para a saída temporária de Natal”. A liminar foi indeferida (fls. 38/39). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “O paciente encontra-se cumprindo a pena total de 07 anos e 06 meses de reclusão no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 2o, § 4o, IV, da Lei no 12.850/2013 e art. 180, § 1o e §2o, do Código Penal, com progressão para o regime semiaberto prevista para 20/08/2022. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 08/05/2020. Em 03/09/2021, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este Juízo deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto. No entanto, verificou-se que o sentenciado se encontrava preso, cautelarmente, em função de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal no 0702238- 66.2020.8.07.0005, motivo pelo qual foram indeferidas as benesses externas. Posteriormente, a Defesa acostou ao processo documento que comunicava a expedição de alvará de soltura em favor do custodiado nos supramencionados autos de ação penal. Após a juntada do parecer ministerial, concedi ao reeducando as saídas temporárias e o trabalho externo, via convênio com a FUNAP. Ademais, determinei o encaminhamento dos autos à Seção Psicossocial desta Vara para elaboração de relatório acerca da proposta de empregos acostada no processo”. (fls. 44/45). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Promotora de Justiça, em substituição, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 72/74). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas (fls. 44/45), é possível perceber que em 17/12/2021, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu ao paciente autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias (fls. 44/45 e 59/61). Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de janeiro de 2022 15:31:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora